Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012321-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ÂNGELA MARIA DAGHETTI DE BRITTOS
AGRAVADA: ADINEUZA MANDEBUR
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÂNGELA MARIA DAGHETTI DE BRITTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, Dr. Maurício Alexandre Ribeiro, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000171-61.2021.8.11.0085 ajuizada por ADINEUZA MANDEBUR, que concedeu liminar de manutenção de posse em servidão de passagem.
Em suas razões, a agravante argumenta que a agravada e sua família, embora possuam outras formas de acesso, utilizam espaço de seu imóvel como estrada para a saída de sua propriedade, causando incômodo aos inquilinos que nele residem.
Salienta que, ao contrário da afirmação constante da inicial, a parte do bem indevidamente utilizada pela agravada nunca foi uma estrada, conforme revela a diligência policial realizada no local, ocasião em que também se constatou o manejo e a abertura recente do caminho.
Frisa que adquiriu o imóvel em 2008, incluindo a área que a agravada nomina de uma “estrada desativada”, cuja cerca é antiga e, assim indica que não se trata de uma estrada, mas de área pertencente a agravante.
Anota que “os investigadores de polícia ARTUR QUEIROZ FILHO e FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ se dirigiram até as propriedades das partes e com a autorização destas realizaram uma vistoria in loco, que foi concluída por meio de um relatório de diligência policial” (sic).
Discorre que o citado relatório é detalhado e demonstra que “há uma turbação praticada pela agravada na propriedade da agravante e não o contrário, como indicado na inicial” (sic).
Requer, nestes termos, que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja revogada a medida concedida na origem, com final provimento do recurso (Id. 94032989).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, por verificar que a parte agravante está sendo assistida por defensor dativo, haja vista seu estado de hipossuficiência reconhecido pelo juízo a quo (Id. 94032992, p. 11/12) CONCEDO as benesses da gratuidade judiciária, a fim de que litigue nesta via recursal acobertada pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, conforme preconizam os artigos 98 e ss. do CPC.
Assim, dispensado à agravante o preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, inciso I, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante pretende a concessão do efeito suspensivo à decisão verberada que deferiu a tutela de urgência para conceder à agravada a manutenção de posse em servidão de passagem sobre a estrada referida nos autos.
Exige-se para a concessão do pleito inicial, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Ao que se infere dos autos, a agravante, irresignada com a decisão originária, argumentou que o espaço utilizado pela agravada e sua família como estrada é, na verdade, parte integrante de sua propriedade, cujo uso, não autorizado, é indevido e tem causado incômodo a seus inquilinos.
Pois bem.
Sobreleva anotar que a servidão pode ser constituída sob diversas formas e com os mais variados fins, nos termos da lei civil, sendo certo que a modalidade mais comum nas atividades rurais, sem dúvida, é a servidão de passagem, concedida pelo vizinho serviente, a fim de que o vizinho dominante tenha acesso ao seu imóvel.
É de valia frisar que, no caso em tela, apesar da ausência de registro de eventual servidão de passagem, a autora, ora agravada, demonstrou com as fotos colacionadas na inicial (Id. 94032995, p. 30/32) que o acesso mais viável ao imóvel se faz pela lateral do terreno da agravante e que, segundo consta das declarações igualmente trazidas com a exordial, esse acesso existe há muito tempo.
No entanto, dispõe em sentido contrário a agravante ao asseverar que a cerca existente na sua propriedade é antiga e indica que ali não se trata de uma estrada e sim da área que lhe pertencente. Para arrimo aos seus argumentos cita “Relatório de Diligência in loco” subscrito por Investigadores de Polícia Judiciária Civil.
Entretanto, há de se consignar que referido documento foi juntado aos autos de origem após análise da decisão recorrida (Id. 60484985), ou seja, considera-lo somente em grau recursal afronta o princípio do duplo grau de jurisdição e acarreta supressão de instância.
Desta forma, em que pesem as assertivas lançadas e sem desmerecer as alegações da agravante, por ora, entendo que a decisão do juízo a quo deve ser mantida.
Primeiro porque, a princípio alcanço que há necessidade da realização de uma perícia técnica a fim de propiciar uma convicção mais segura do que encontra registrado nos autos, ou seja, demanda instrução probatória. Em segundo lugar, por meio dos documentos apresentados até então, em que pese não haver vestígios de trânsito recente por dentro da propriedade da agravante, constata-se a existência da estrada.
Tenho que neste caso há necessidade de uma analise mais criteriosa a fim de averiguar se há ou não o direito à servidão de passagem, imprópria para este momento de cognição não exauriente.
Pertinente, portanto, manter a decisão recorrida até julgamento do mérito recursal, uma vez prudente agasalhar o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, haja vista que estando ele mais próximo, detém conhecimento mais elevado dos autos e da realidade fática, de modo que é dotado de entendimento merecedor de credibilidade.
De mais a mais, apesar do alegado “incômodo” pela utilização da passagem sob a fração do imóvel serviente, não se verifica, ao menos nesta sede de cognição sumária, prejuízos que expressem a necessidade de pronta concessão da medida postulada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado. Nada obsta, entretanto, de um convencimento diverso quando do julgamento do mérito, a par de novos elementos que virão aos autos.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora